Tribunal: TJBA
Processo: 8030063-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030063-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTES: FÁBIO CARVALHO BAIÃO SOUZA E OUTRO Advogado(s): SUZANA ANGELICA PAIM FIGUEREDO AGRAVADOS: ANNA CARLA FREIRE LUNA CAMPELO BASTOS E OUTROS (2) Advogado(s): MOACYR MONTENEGRO SOUTO JÚNIOR, LINDENBERG FERREIRA DE BASTOS JÚNIOR, FABRÍCIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSÍDIO OLIVEIRA LIMA, CAROLINE OUAIS PROFETA GOES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DA CAUSA. VALOR DO IMÓVEL PENHORADO. IMPOSIÇÃO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU. BEM PENHORADO. AVALIAÇÃO SUPERIOR AO DÉBITO EXEQUENDO. ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DA DÍVIDA EXECUTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TERCEIRO EMBARGANTE. ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS EXCESSIVO NO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ACESSO À JUSTIÇA. GARANTIA. DECISÃO REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8030063-80.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.